Tribunal: TJDFT
Processo: 0743336-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0743336-07.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ANA MARIA DO NASCIMENTO FIRMINO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810/STF. INCIDÊNCIA. SELIC. DEZEMBRO DE 2021. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. MÊS ANTERIOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXCESSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no cumprimento de sentença coletiva, que acolheu parcialmente impugnação do executado, para ajustar os critérios de cálculo do débito exequendo. 2. A controvérsia envolve a incidência de juros de mora e correção monetária no cumprimento individual da sentença coletiva proferida em favor de substituídos do SINDSASC/DF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: i) a existência de prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória em trâmite; (ii) a alegação de inexigibilidade do título judicial com base no Tema 864 do STF; e (iii) a aplicabilidade da SELIC sobre o valor consolidado do débito exequendo a partir de dezembro de 2021, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prejudicialidade externa foi afastada, pois a ação rescisória não suspende a eficácia do título judicial transitado em julgado, conforme art. 969 do Código de Processo Civil. 5. A aplicação do Tema n.° 864 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal à espécie já foi afastada na formação do título judicial exequendo, razão pela qual o título é exigível. 6. É acertada a determinação de incidência, tão somente, da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, novembro de 2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e juros legais até então incidentes. 7. O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal estabelece que, para atualização da conta do precatório não tributário pela taxa SELIC a partir de dezembro/2021, deve ocorrer a incidência da referida taxa sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento do título judicial transitado em julgado, salvo concessão de tutela provisória. 2. A SELIC incide sobre o valor consolidado do débito exequendo, atualizado até novembro de 2021, a partir de dezembro de 2021. ______________________________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos XXXVI e LV; art. 3o da EC no 113/2021; CPC, arts. 313, inciso V, alínea “a”, e 969 e Resolução CNJ no 303/2019, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, julgamento em 20/09/2017; STJ, Tema 905, Recursos Repetitivos, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, julgamento em 22/02/2018; TJDFT, Acórdão 1773014, 07295190720238070000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgamento em 17/10/2023, publicado no DJE em 31/10/2023; TJDFT, Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgamento em 05/10/2023, publicado no DJE em 25/10/2023; TJDFT, Acórdão 1756854, 07253662820238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgamento em 06/09/2023, publicado no DJE em 25/09/2023; TJDFT, Acórdão 1922405, 07226101220248070000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgamento em 12/09/2024, publicado no PJe em 25/09/2024. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, porquanto entende que deve ser reconhecida a questão prejudicial e o dever de cautela, a fim de evitar grave prejuízo ao Erário; e c) artigo 535, § 3°, incisos I e III, §§ 5° e 7°, do CPC, por impossibilidade de expedição de requisitório, diante da pendência de impugnação ao cumprimento de sentença. Afirma inexigibilidade da obrigação do título executivo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, indica ofensa aos artigos 3° da EC 113/2021, 100, §§ 3° e 5°, e 169, § 1o, inciso I, todos da Constituição Federal, visto que, a despeito da ausência de trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, houve determinação do levantamento de valores, o que pode gerar prejuízo irreparável ao DF. Assevera que deve ser fixada a correção simples pela SELIC. Requer a concessão de efeito suspensivo aos presentes apelos e a condenação da recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, na forma do artigo 85 do CPC. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, e 535, § 3°, incisos I e III, §§ 5° e 7°, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo. 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012